Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-23.2022.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002857-23.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONEL SILVA GOMES - CPF: 003.380.771-03 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), Leonel Silva Gomes (APELANTE), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), KLEVERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 039.700.711-60 (ASSISTENTE), LETTYCIA SUELY MARTINS NOGUEIRA - CPF: 052.131.511-59 (VÍTIMA), WASHINGTON MOREIRA DA SILVA - CPF: 038.833.461-44 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.540.821-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – INOCORRÊNCIA - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO FATO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COMPROVADA NOS AUTOS ATRAVÉS DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO PRÓPRIO DEPOIMENTO DO RÉU –
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL
– INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV, DO CPP E DO ART. 91, I, DO CP – PEDIDO PRESENTE NA DENÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

A possibilidade de reparação mínima de danos deriva da previsão legal do art. 387, IV, do CPP, que é de cunho imperativo, e não faz qualquer distinção quanto ao tipo de dano reparável (se material ou moral), pois veio para prestigiar a vítima e conceder-lhe maior celeridade na obtenção da antecipação da reparação de todo e qualquer dano. Nos termos do art. 91, I do Código Penal, a condenação em reparação de danos é efeito automático da sentença condenatória definitiva e tem cunho imperativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonel Silva Gomes
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei 13.340/06 c/c art. 150, § 1o c/c art. 69, ambos do CP (id. 159855195).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa almeja a absolvição dos delitos imputados ao apelante, ante alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação à reparação mínima pelos danos causados pela infração penal, porque, no caso,
“o alegado dano não foi comprovado, bem como o valor não foi determinado frente à realidade do Apelante.”
(id. 159855213).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (id. 159855216).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (id. 162053152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...)FATO 1o – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART.24-A DA LEI N. 11.340/06): Consoante o incluso inquérito policial, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 19h00min, na residência localizada na rua Tupis, no 1174, bairro Jaciara, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado LEONEL SILVA GOMES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-namorada/vítima Lettycia Suelly Martins Nogueira, nos autos registrado sob o no 1000796-79.2022.8.11.0079 (ID 95038611), na Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, da qual já havia sido intimado. FATO 2o – INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, §1o, DO CP): Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 1o, o denunciado LEONEL SILVA GOMES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, durante a noite, na casa da vítima Lettycia Suelly Martins Nogueira e em suas dependências. Consta no vertente caderno investigativo que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 02 (dois) anos, e em razão do denunciado não aceitar o fim do namoro a vítima solicitou medidas protetivas de urgência deferidas em 10/07/2022 nos autos n. 1000796-79.2022.8.11.0079 (ID 95038611), que determinou ao ofensor o afastamento do lar, a proibição de aproximação da ofendida e demais medidas previstas no art. 22, III, alíneas “a, b e c” da Lei n. 11.340/06. No dia dos fatos, durante a noite o denunciado descumpriu, a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, consistente na vedação de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 500 metros, já que entrou na residência sem autorização da mesma. Foi apurado que para conseguir entrar na residência o denunciado subiu no telhado, quebrou telhas e caiu sobre a área da casa, apenas após os gritos da vítima e em razão dos vizinhos terem acionado a Polícia Militar, ele tomou rumo ignorado”
(id. 159855151).

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição dos delitos imputados ao apelante, ante alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação à reparação mínima pelos danos causados pela infração penal.

Inicialmente, em relação ao
pedido de absolvição
dos delitos, inviável se torna seu acolhimento, pois a materialidade e autoria ficaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos.

A materialidade delitiva restou consubstanciada pelo boletim de ocorrência, pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima Lettycia Suelly Martins Nogueira, nos autos no 1000796-79.2022.8.11.0079, e pela prova oral colhida durante a persecução penal.

Da mesma forma, a autoria é incontroversa.

O apelante
Leonel Silva Gomes
relatou em juízo que:

“que é verdadeiro que pulou o muro para pegar a sua bolsa para ir embora; que chamou ela e não abriu e pulou o muro, pegou suas coisas e foi embora; que não teve agressão e nem discutiu; que tinha ido para um pesque e pague umas dez horas da manhã; que bebeu uma garrafinha de Heineken; que depois parou e chamou ela para ir embora; que ela veio de Uber e veio de carro; que não estava ciente desta medida protetiva; que não assinou papel algum; que não assinou nenhuma papel; que foi convidado por sua esposa para ir a Jaciara; que não houve ameaça alguma; que mandou uma foto de sua identidade para o oficial de justiça”.
(id. 159855195).

A Vítima Lettycia Suelly Martins confirmou os fatos em juízo:

“que estão juntos; que os fatos aconteceram; que a gente voltou e não retirou a medida protetiva; que estavam tentando voltar aos poucos e esqueceram de tirar as medidas; que beberam o dia inteiro no pesque e pague do Marquinho; que vieram de Uber; que ele pulou o muro de casa; que como tinha medidas protetivas, a polícia acabou prendendo ele; que ele só pulou o muro, o portão, e caiu na área de casa; que abriu o portão e a vizinha falou que iria chamar a polícia, daí ele saiu; que moravam em Bom Jesus do Araguaia; que ele tem uns caminhões lá fazendo frete; que tem pouco tempo que voltou para Jaciara; que esta situação de agressões e violência doméstica não são frequentes; que é só quando ele bebe; que é só quando os dois bebem; que de vez em quando, quando bebe muito, acontece isto; que Leonel pulou o muro porque ele bateu no portão e não ouviu; que ficou quieta lá dentro; que ele falou que era para pegar uma mala dele; que tinham bebido o dia inteiro e ele não viu que a mala dele estava dentro do carro; que abriu o portão e mostrou que a mala dele estava dentro do carro; que não houve agressão física; que estavam conversando sim; que estavam pensando de voltar de novo, morar lá e levar as coisas; que Leonel sempre a ajudou, mesmo quando veio embora; que Leonel se deslocou de Bom Jesus do Araguaia para conversarem; que ele perguntou se podia vir para conversar; que a depoente falou que sim, que podia vir; que no dia dos fatos beberam muito no Marquinho, do pesque pague; que foram de manhã, a depoente, sua mãe, suas crianças e Leonel; que foram para lá umas nove horas e almoçaram lá; que de tardezinha que deu a briga lá; que ele ficou com ciúmes de um menino de oito anos que estava jogando bola com a depoente, seu filho em uma piscina; que ele ficou com ciúmes porque estava dando mais atenção para as crianças do que para ele; que ele chamou a depoente para ir embora e a mesma disse que não ia; que falou que iria chamar a Uber e colocar as coisas dele para o lado de fora da casa; que falou que quando chegasse lá com sua mãe e as crianças que iria dar as coisas dele; que não iria dar a chave da casa; que foi de Uber e ele foi de carro; que chegando lá deu as coisas dele e ele saiu; que tomou banho e deitou; que ele começou a chamar no portão; que não abriu o portão e foi a hora que ele pulou o telhado; que tinha medida protetiva; que não sabia que estava em vigor; que a medida protetiva dura meses e achou que tinha acabado; que ele ficou preso por causa da medida” (id. 159855195).

A testemunha PM Eder Coelho Rocha em juízo que:

“a vítima compareceu no quartel relatando que seu ex marido teria tentado invasão na casa dela e teria tentado pular o muro; que ela mora na quitinete; que ele teria quebrado uma telha; que estavam na residência dela e o senhor entrou em contato com ex dele, informando que estaria às margens do asfalto com pneu furado; que como ela falou que ele morava em outra cidade, estaria na BR; que encontraram ele trocando o pneu do carro; que ele falou que estaria na cidade à convite da vítima; que chegou a ir na casa da Lettycia; que ela foi no quartel e depois deslocaram até a residência dela, foi o momento que ele ligou falando que estava com pneu furado; que tinha uma telha na área quebrada; que ela mostrou para a gente; que ela alega que foi ele quem quebrou; que ele falou que só queria pegar uma bolsa dele para ir embora; que não era uma invasão ou ameaça; que foi no período da noite; que a mãe dela falou que não estava nem entendendo porque tinha passado do dia bem e de uma hora para a outra aconteceu esta situação.” (id. 159855195).

Embora o apelante afirme que foi ao município de Jaciara-MT a pedido da vítima e ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.
[1]

De igual forma, o crime de invasão de domicílio qualificado restou demonstrado, uma vez que em juízo, o apelante relatou que mesmo com o portão fechado da residência,
saltou sobre o muro
e adentrou à casa da vítima.
[2]

Portanto, diante do exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa requer a
exclusão da condenação à reparação mínima pelos danos
causados pela infração penal, todavia, tal pretensão também não merece provimento, pois tal medida, prevista no ordenamento jurídico (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o Magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

E, no presente caso, a denúncia apresentou o pedido de indenização, de modo que o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento oportuno.

Ademais, a previsão de ressarcimento do dano também se encontra prevista no artigo 91, I, do Código Penal, tornando certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Portanto, a redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal apenas instrumentalizou de forma mais eficaz o que já era determinado e previsto no Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) Provado o ato ilícito, o dano se presume, porque decorrente da natural repercussão na esfera anímica da vítima, ficando o magistrado obrigado a fixar o quantum mínimo de indenização, por cuidar de efeito automático [e implícito] de toda condenação (...)”
(N.U 0001018-04.2014.8.11.0028, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

Logo, decorrendo de expressa previsão legal, e tendo a Promotoria de Justiça requerido a indenização ainda na denúncia, oportunizado ao recorrente rebater o pleito ao longo da instrução processual, afigura-se plenamente viável manutenção do valor indenizatório mínimo.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

[1]

TJ-MG - APR: 10271200035589001 Frutal, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/07/2022

[2]

“(...) Demonstrada a invasão de domicílio pois, não bastassem os relatos uníssonos e harmônicos das vítimas, o próprio réu admitiu que forçou sua entrada na residência. Ainda, ressalta-se que o apelante danificou a porta do imóvel, o que comprova sua entrada forçada na casa. (...)”TJ-RS - ACR: 70080934235 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 26/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023